Tribunal: TJPA
Processo: 0804379-86.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2021-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804379-86.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO (COM SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE PELO DEPÓSITO DO VALOR DA DÍVIDA QUESTIONADA). SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL EM DINHEIRO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de quinze a vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Turma julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém, 22 de março de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DO PARÁ

visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que, nos autos da AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO (COM SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE PELO DEPÓSITO DO VALOR DA DÍVIDA QUESTIONADA), processo nº
0800890-82.2020.8.14.0051
, ajuizada pela empresa DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETRÓLEO LTDA, decidiu nos seguintes termos:

“(...)

Diante do exposto, DEFIRO a liminar pleiteada para autorizar o depósito judicial do valor integral do tributo discutido, e, uma vez realizado, suspendo a exigibilidade do crédito tributário e determino a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa em favor da parte autora, até o julgamento final da lide.

Intime-se.

Tendo em vista as peculiaridades do caso concerto, deixa de designar, no presente momento, a audiência de conciliação/mediação prevista no art. 334 do CPC, dada a baixa probabilidade de acordo.

CITE-SE o Requerido para contestar a ação no prazo legal, advertindo-o de que a ausência de contestação implicará em revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial.

Após a apresentação da contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias úteis, apresente manifestação (oportunidade em que: I – havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, e sendo deduzido alguma das preliminares constantes do art. 337 do NCPC ou, ainda, causa extintiva, modificativa ou impeditiva do direito do Autor, deverá se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III - em sendo formulado reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a parte autora apresentar resposta à reconvenção).

P.R.I.

Expedientes necessários.

SERVIRÁ O PRESENTE TERMO COMO MANDADO/ CARTA PRECATÓRIA/ NOTIFICAÇÃO/ INTIMAÇÃO/ OFÍCIO

Santarém, 20 de fevereiro de 2020.

CLAYTONEY PASSOS FERREIRA

Juiz de Direito.”

Em suas razões (id nº 2617327 – págs. 1/10),
o agravante, após tratar da admissibilidade recursal e fazer breve exposição dos fatos, sustenta, em síntese, que o presente recurso não visa discutir a suspensão da exigibilidade do crédito tributário discutido na demanda, eis que a agravada comprovou a realização do depósito integral do valor atualizado do débito, o que fez o agravante aceitar a garantia em pecúnia oferecida em juízo, mas sim à questão relativa à determinação de liberação de certidão positiva com efeitos de negativa em favor da autora.

Fala que de acordo com os artigos 205, parágrafo único, e 206, ambos do CTN, a certidão positiva com efeitos de negativa poderá ser emitida desde que constem a existência de créditos não vencidos em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou cuja exigibilidade esteja suspensa.

Fala ainda que a certidão positiva com efeitos de negativa do art. 206 do CTN, intitulada na nossa legislação como “certidão de regularidade”, por força do art. 5º do Decreto Estadual nº 2.473, de 29/09/2006, e o art. 5º da Instrução Normativa SEFA nº 19, de 05.10.2006, terá os mesmos efeitos da Certidão Negativa mencionada nos atos normativos acima.

Aduz que para a emissão da certidão positiva com efeitos de negativa é necessário que inexista outros débitos de natureza tributária ou não tributária ou que exista outros créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou cuja exigibilidade esteja suspensa, ou desde que comprovada a regularidade do pagamento das parcelas.

Defende a necessidade de concessão de efeitos suspensivo, na forma do art. 1.019, I, do CPC.

Ao final, requer o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o seu provimento, para limitar a autorização de emissão de certidão positiva com efeitos de negativa em favor do agravado.

Juntou documentos.

Ao receber o recurso, indeferi o pedido de efeito suspensivo (Id. 3111562 – págs. 1/5).

A Distribuidora Equador de Produtos de Petróleo Ltda apresentou contrarrazões ao vertente recurso (id. 3242810 – págs. 1/11), refutando as razões do agravo de instrumento e, pugnando, ao final, pelo seu desprovimento, devendo a decisão agravada ser mantida em sua integralidade.

A Procuradoria de Justiça (Id.
3367762 – págs. 1/2
) eximiu-se de se manifestar ante o presente caso não se amoldar a nenhuma das hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo ao seu julgamento de mérito.

Primeiramente, urge salientar que, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau em sede de liminar, evitando-se o quanto possível se adentrar ao
meritum

causae
discutido na demanda principal, cingindo-se o exame da questão impugnada.

No caso, insurge-se o agravante contra decisão concessiva de tutela de urgência (Id 15673506 – págs. 1/4 – Autos principais), que autorizou o depósito judicial

do valor integral do tributo discutido, e, uma vez realizado, suspendeu a exigibilidade do crédito tributário e determinou a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa em favor da parte autora, até o julgamento final da lide.

Analisando as razões do recurso, observa-se que o inconformismo do agravante não reside na discussão sobre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário discutido na demanda, mas tão somente sobre o alcance da decisão quanto a determinação de liberação de certidão positiva com efeitos de negativa.

Pois bem.

O direito à expedição de certidão de situação fiscal vem regulado pelo Código Tributário Nacional que, em seus artigos 205 e 206, assim dispõe:

"Art. 205. A lei poderá exigir que a prova da quitação de determinado tributo, quando exigível, seja feita por certidão negativa, expedida à vista de requerimento do interessado, que contenha todas as informações necessárias à identificação de sua pessoa, domicílio fiscal e ramo de negócio ou atividade e indique o período a que se refere o pedido.

Parágrafo único. A certidão negativa será sempre expedida nos termos em que tenha sido requerida e será fornecida dentro de 10 (dez) dias da data da entrada do requerimento na repartição.

Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa."

Portanto, de acordo com os dispositivos legais acima, a certidão positiva com efeitos de negativa poderá ser emitida desde que constem a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.

O artigo 151, do CTN, por sua vez, enumera as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, senão vejamos (destaquei):

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes.”

Nesse contexto, há inclusive a súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto, como se vê:

“Súmula 112 – O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.”.

No caso específico dos autos, comprovada a realização do depósito do montante integral do débito discutido, devidamente aceito pelo agravante a garantia em pecúnia oferecida em juízo, o qual configura causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, na esteira do artigo 151, II, do CTN, operou-se a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários objeto da AINF Nº 172011510000322-4, sendo possível a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, na forma prevista no art. 206 do CTN,
no tocante ao mesmo
.

Sobre a questão:

“TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – DEPÓSITO DO MANTANTE INTEGRAL – CONFIGURAÇÃO DA HIPÓTESE LEGAL – CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – EXPEDIÇÃO – POSSIBILIDADE. – Nos termos do art. 151, II do CTN, realizado o depósito do montante integral, resta configurada hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário. – Uma vez suspensa a exigibilidade do crédito tributário, possível a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, na forma prevista no art. 206 do CTN. Recurso provido. (TJ-MG – AI: 10699120107692001 MG, Relator: Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 16/01/2014, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/01/2014).”.

À vista do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo os termos da decisão anteriormente proferida.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém, 22 de março de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 22/03/2021